Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-91.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009498-91.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JORGE ZAMAQUIZOMARE DA CONCEICAO - CPF: 048.655.121-01 (APELANTE), WILLIAM LUCAS JULIANO DE ALCANTARA - CPF: 032.628.901-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JULITA ZAMAQUIZOMARE - CPF: 550.035.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA MERCANCIA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de entorpecentes em via pública e no interior de sua residência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é ilícita por ausência de fundadas razões ou consentimento válido; (ii) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões previamente verificáveis, sobretudo em hipóteses de crime permanente, como o tráfico de drogas.

4. No caso, a abordagem decorreu de informações de inteligência, da conduta suspeita do apelante e da apreensão de entorpecente em via pública, o que legitimou o prosseguimento da diligência no interior da residência.

5. A localização de maior quantidade de droga, além de balanças de precisão e valores em espécie, evidencia a continuidade delitiva e afasta a alegação de ilicitude da prova.

6. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos policiais, os quais, ainda que com lapsos de memória quanto a detalhes, confirmaram a essência dos fatos narrados.

7. A quantidade de entorpecente apreendida e a presença de instrumentos típicos da traficância revelam a destinação ilícita da substância, corroborando o juízo condenatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando fundada em elementos objetivos prévios e em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes. 2. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, associada a instrumentos típicos da traficância, constitui elemento suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 3. A reincidência específica do agente, aliada à pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33, §§ 2o, b, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 280, RE n. 603.616/RO, HC n. 208.240, ARE n. 1.534.859; TJMT, AP n. 1010207-18.2020.8.11.0015, AP n. 0004361-53.2020.8.11.0042, Enunciados Criminais 03 e 08.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009498-91.2023.8.11.0042

APELANTE: FABIO JORGE ZAMAQUIZOMARE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO JORGE ZAMAQUIZOMARE DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.

1009498-91.2023.8.11.0042, o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID 315575912).

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de ausência de fundadas suspeitas, de consentimento válido do morador ou de mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, sustenta que não existiriam provas suficientes para condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso nestes termos:

“(...) Diante do exposto, postula-se seja recebido e provido o recurso interposto, decretando-se a reforma da r. sentença, para fins de:

1. Declarar a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio.

2. Alternativamente, absolver o apelante do crime previsto no 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em observância ao princípio do in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Caso seja mantida a condenação, requer seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. (...)”
(ID 315575929).

Nas contrarrazões, a
23a Promotoria de Justiça CRIMINAL dE cuiabá
pugna pelo desprovimento (ID 315575931).

A 6a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do recurso de apelação, seja para acolher a preliminar de nulidade da busca domiciliar, seja para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requereu, ainda,
“seja determinado a apuração dos fatos relacionados às lesões identificadas no Laudo de exame de corpo de delito do APELANTE, apurando em que condições foram produzidas.”
(ID

326726396).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Narra a denúncia:

“dia 06 de março de 2023, por volta das 19h30, na Rua G, n° 80, bairro 1o de Março, no município de Cuiabá/MT, o denunciado Fábio Jorge Zamaquizomare da Conceição trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa total de 1,070 kg g (um quilograma e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 311.3.10.9067.2023.105578-A01).

Na referida data a equipe da polícia militar realizava patrulhamento pelo bairro 1o de Março após receber informações da equipe de inteligência do 3o BPM acerca do comércio de drogas na localidade. Durante rondas os agentes visualizaram o denunciado Fábio na via pública e este, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás de um poste de energia.

Diante da conduta suspeita a equipe efetivou a abordagem e em busca pessoal apreendeu em poder do denunciado 01 (um) pedaço médio de maconha. Nas entrevistas Fábio declinou que tentou se esconder em virtude do entorpecente que trazia consigo. Ainda, o investigado afirmou que possuía mais ilícitos em sua residência, que ficava em frente ao local da abordagem.

No imóvel os militares foram recebidos pela genitora de Fábio, que confirmou que o filho residia com ela. Durante buscas domiciliares o denunciado apontou o local onde estavam as drogas, então a guarnição encontrou nos fundos da casa, embaixo de uma caixa d’água, 03 (três) pedaços grandes de maconha, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, 02 (dois) rolos de plástico filme com resquícios de maconha e a quantia de R$ 332,00 (trezentos e dois reais) em notas trocadas.

Consta que ao longo da ocorrência Fábio dizia para a genitora que “A casa já caiu” e confirmava que a droga era sua.

Perante a autoridade policial Fábio, acompanhado de seu advogado, permaneceu em silêncio.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois o entorpecente foi encontrado na posse do denunciado e em sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da apreensão de expressiva quantidade de maconha e sua forma de acondicionamento, além da existência de petrechos vinculados ao comércio de ilícitos (balança e rolos de plástico filme com resquícios de entorpecente) e denúncia prévia sobre a venda de drogas na região, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Fábio Jorge Zamaquizomare da Conceição como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo singular condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação do regime inicial para o semiaberto.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.110012, corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 311.3.10.9067.2023.105578-A01, que atesta a natureza ilícita da substância apreendida.

A autoria delitiva restou comprovada, para além de dúvida razoável, à luz do conjunto probatório judicializado.

A dinâmica dos fatos foi narrada no Boletim de Ocorrência n.

2023.78085, nos seguintes termos:

“(...) A EQUIPE DA VIATURA 3D57 (GAP 02) INTENSIFICOU PATRULHAMENTO NO BAIRRO PRIMEIRO DE MARÇO POR TER RECEBIDO INFORMAÇÕES DA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3°BPM QUE NO MENCIONADO BAIRRO ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS. AO ADENTRAR NA RUA G, VISUALIZOU SUSPEITO FÁBIO NA VIA PÚBLICA, ESTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO GU PM, TENTOU SE ESCONDER ATRÁS DE UM POSTE DE ENERGIA, VINDO LEVANTAR SUSPEITA DA GU PM, DESSA FORMA, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM PEDAÇO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUESTIONADO O PORQUÊ DO SEU COMPORTAMENTO, RESPONDEU QUE, TENTOU SE ESCONDER POR ESTAR COM MACONHA. PERGUNTADO SE TERIA MAIS ENTORPECENTES, RESPONDEU QUE SIM, EM SUA CASA. TENDO EM VISTA QUE O SUSPEITO FOI ABORDADO EM FRENTE A CASA DELE. NESTE MOMENTO, APARECEU A GENITORA DO SUSPEITO E DIZENDO QUE SEU FILHO MORA COM ELA, PERGUNTADO À ELA SE TERIA CONHECIMENTO DE QUE HAVERIA DROGAS NA CASA DELA, A MESMA RESPONDEU QUE NÃO, MAS FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO FILHO DE QUE NOS FUNDOS DA CASA TERIA MAIS DROGAS, QUE ESTARIA EMBAIXO DA CAIXA D'ÁGUA, E DIZENDO A TODO MOMENTO PARA SUA MÃE "A CASA JÁ CAIU", AFIRMANDO QUE A DROGA SERIA DELE. QUE FOI FEITO A BUSCA E ENCONTRADO MAIS 3 PEDAÇOS GRANDES DA MESMA SUBSTÂNCIA, 02 BALANÇAS E O VALOR DE R$ 332,00 REAIS EM CÉDULAS DIVERSAS, NO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO (EMBAIXO DA CAIXA D'ÁGUA, NOS FUNDOS DA CASA) .PERANTE AOS FATOS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E COM USO DE ALGEMAS.”

Conforme ressaltado
alhures,
na delegacia de polícia, os policiais militares Rafael Apolinário de Oliveira Souza e Willian Lucas Juliano de Alcântara confirmaram esses fatos narrados no boletim de ocorrência.

Por sua vez, o apelante, na delegacia de polícia, acompanhado do advogado, Lairon de Oliveira Carvalho, OAB/MT n. 281720/O, permaneceu em silêncio.

Em juízo, o apelante admitiu a posse da substância entorpecente apreendida em via pública, afirmando tratar-se de droga destinada ao seu consumo pessoal.

Por outro lado, negou ser proprietário dos demais entorpecentes, das balanças de precisão, dos rolos de papel filme e da quantia de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais) apreendidos no interior da residência.

A genitora do apelante, Julita Zamaquizomare, ouvida em juízo, além de relatar suposta violência policial, afirmou que não acompanhou a busca realizada nos fundos da residência, razão pela qual não pode confirmar se a droga foi efetivamente encontrada no interior do imóvel.

Em juízo, o policial militar Willian Lucas Juliano de Alcântara afirmou não se recordar dos fatos.

Contudo, o policial militar Rafael Apolinário de Oliveira Souza, em juízo, embora tenha afirmado não se recordar com precisão dos fatos, acabou por confirmá-los, afastando dúvida razoável quanto à forma como se deram.

Transcrevo, a seguir, o seu depoimento judicial, conforme consignado no parecer ministerial, por se encontrar em consonância com a mídia da audiência.

“(...) Você lembra dessa abordagem, Rafael? Doutor, lembro bem pouco. O que você Doutor, lembro bem pouco. Ali, o bairro, pelo menos na região da Rua G da abordagem, é bem escuro. Se eu não me engano, é próximo ao campo do bairro. Esse campo tem um intenso tráfico de drogas, o comércio é entorpecente. A inteligência já tinha passado para a gente do comércio na região, principalmente na região do campo, e em patrulhamento visualizamos o suspeito. Ele, como a rua tava, como já era de noite, a rua estava meio escura, a gente, mesmo meio escura, conseguiu visualizar a silhueta ali atrás do poste e fez a abordagem. Em entrevista ele falou que dentro da residência tinha mais drogas. Com ele também foi encontrado entorpecente. (...). Alguém acompanhou essas buscas lá no interior da casa, no fundo da casa? Ele e a genitora. Só os dois ali? Sim. (...)”

O fato de os policiais não se recordarem minuciosamente da ocorrência, em razão do lapso temporal decorrido, não invalida seus depoimentos, sobretudo quando, em juízo, confirmam os aspectos essenciais da abordagem e da apreensão, em consonância com os elementos colhidos na fase investigativa.

Este e. Tribunal possui firme entendimento no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuem aptidão para embasar o decreto condenatório, não sendo exigível a rememoração detalhada de todos os pormenores do fato.

Nesse sentido:

“(...) A limitação da memória dos policiais quanto aos detalhes específicos da ocorrência, após considerável lapso temporal, não invalida seus depoimentos, especialmente quando ratificam o conteúdo do boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos. (...)”
(TJMT, AP n. 0000213-80.2020.8.11.0015, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 19/02/2026).

No caso em tela, vale destacar que foram apreendidos 1,070 kg (um quilograma e setenta gramas) de maconha, além de duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme com resquícios da mesma substância, bem como a quantia de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em espécie, sem comprovação de origem lícita.

A negativa do apelante quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos no interior da residência, bem como das balanças de precisão, dos rolos de plástico filme e da quantia em dinheiro, não se mostra crível diante do conjunto probatório.

Não se mostra minimamente plausível que os policiais portassem previamente significativa quantidade de droga, dinheiro, além de objetos típicos da traficância, com o propósito de incriminar o apelante.

Tampouco que o apelante, ao ser conduzido à delegacia, acompanhado de advogado, deixasse de noticiar eventual ilegalidade ou abuso.

E mais: o depoimento da genitora do apelante não possui força suficiente para infirmar a palavra dos policiais, uma vez que não acompanhou integralmente a diligência, não podendo atestar se havia, ou não, entorpecentes no fundo da residência.

Com efeito, a palavra dos policiais militares goza de fé pública e, quando coerente com os demais elementos probatórios, assume especial relevância, sobretudo quando não há qualquer demonstração de inimizade, interesse pessoal ou má-fé apta a macular sua credibilidade (TCCR, Enunciado n. 8).

No caso, inexistem elementos que indiquem motivação espúria por parte dos agentes públicos, razão pela qual seus depoimentos devem prevalecer sobre a negativa parcial e tardia do apelante.

De igual modo, o depoimento da genitora do apelante deve ser analisado com reservas, porquanto é plenamente compreensível seu interesse no desfecho da causa, circunstância que, inclusive, ensejou sua oitiva na condição de informante.

Além disso, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (TCCR, Enunciado n. 03).

Nesse contexto, a palavra do policial militar, que, embora com lapsos de memória justificados pelo decurso do tempo, confirmou, de forma coerente, a dinâmica essencial dos fatos descritos no boletim de ocorrência, aliada à apreensão de considerável quantidade de droga, apetrechos típicos do tráfico e dinheiro sem comprovação de origem lícita, autoriza a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, colaciono julgado desta egrégia Câmara, da relatoria do saudoso Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que bem se amolda à controvérsia em exame,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES DA LEI – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONDUZEM À CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

Conforme o art. 156 do CPP, "a prova da alegação incumbe a quem a fizer", e tendo a defesa se limitado a negar a autoria, sem apresentar qualquer prova apta a desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela acusação, os quais indicam que o Apelante estava praticando o crime de Tráfico de Drogas, em especial, o depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante, é impossível proceder à absolvição do crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, AP n. 0004361-53.2020.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

De outro giro, não se mostra possível a readequação do regime inicial fechado para o semiaberto, por se tratar de réu reincidente específico, com condenação definitiva nos autos n. 0015690-04.2016.8.11.0042 (PEP n. 0003640-09.2017.8.11.0042), pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, o que evidencia sua reiteração criminosa e justifica a manutenção do regime mais gravoso.

Dito de outro modo, embora a pena definitiva tenha sido fixada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, a condição de reincidente específico do apelante autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do CP.

Por derradeiro, a Procuradoria de Justiça requereu a apuração da conduta dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, diante das lesões constatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito do apelante, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias em que foram produzidas.

Contudo, entendo que tal providência pode ser adotada pelo próprio Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais.

Isso porque, à luz da melhor interpretação do modelo acusatório adotado pelo ordenamento jurídico, compete ao
Parquet
requisitar a instauração de inquérito policial ou, se for o caso, promover investigação própria por meio de procedimento investigatório criminal (PIC), observados os parâmetros legais adotados para o IP e com a devida comunicação ao juízo competente.

Logo, independentemente de determinação judicial, notadamente por se tratar de processo público, a 6a Procuradoria de Justiça tem acesso integral aos autos para a adoção das medidas legais cabíveis que entender pertinentes, razão pela qual indefiro o requerimento formulado no parecer.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026